Tribunal: TJDFT
Processo: 0720643-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720643-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO FRANCA DE SOUZA DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-devedor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora